Tribunal: STF
Processo: HC 193836
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Iargo Duarte de Oliveira contra decisão dos Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegaram a ordem requerida no HC 562.454/BA (documentos eletrônicos 11 e 12).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[...] o paciente está preso por força de prisão preventiva. O paciente foi indiciado e posteriormente foi oferecida a denúncia em razão da suposta prática de homicídio ocorrido na localidade da Fazenda Morro Branco, Município de Andorinha/BA. Fato ocorrido no dia 24 de novembro de 2018, por volta das 16:00h, que teve por vítima a pessoa de JOSÉ GONÇALVES FERNADES. O paciente, todas às vezes se apresentou de livre e espontânea vontade, nunca obstruiu a justiça, e nunca procurou esquivar-se. Com todo respeito, dignos julgadores, manter um jovem como o paciente encarcerado como bicho só agrava a ordem pública. Estamos diante de um jovem que constituiu advogado particular, que se apresentou livremente, sem qualquer pressão em delegacia, sabendo da cautelar máxima, não é justo manter o mesmo privado da sua liberdade” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) Seja admitido e processado o presente Habeas Corpus, superando-se a súmula nº 691/STF;
    b) Seja concedida a medida liminar para o fim de determinar a soltura do paciente com a liberdade plena ou, alternativamente, que seja aplicada medidas cautelares diversa da prisão;
    c) No mérito, que seja confirmada a medida liminar para o fim de revogar a prisão preventiva ou substituí-la por cautelares diversas da prisão,
    d) Seja intimada a Defesa da inclusão em mesa do presente writ, para que possa oferecer memoriais e proferir sustentação oral presencial ou por vídeo conferencia;
    e) Há de se considerar, outrossim, que, por vezes, o pedido de liminar é satisfativo diante da manifesta ilegalidade impingida, o que ocorre no presente caso, haja vista que, com esteio na Constituição Federal, art. 5º, inciso LXV, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nessa esteira de entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. SÚMULA N.º 21/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. O advento de decisão de pronúncia não enseja a prejudicialidade do writ, no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, quando os fundamentos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. 2. A decretação da prisão preventiva do Paciente não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada na gravidade concreta da conduta. No caso, as instâncias ordinárias salientaram que ‘o acusado agiu com gravidade exacerbada em sua conduta, posto que, munido de arma de fogo, deflagrou disparo do armamento contra o ofendido e, não satisfeito, utilizando-se de instrumento cortocontundente atingiu a consumação do crime, causando traumatismo crânio-encefálico, haja vista que golpeou a vítima na região da cabeça’. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Ademais, a custódia cautelar também se justifica como forma de assegurar a aplicação da lei penal, tendo destacado o Juízo de primeiro grau que o Paciente, após a prática do delito, evadiu-se do distrito da culpa, tendo sido preso alguns dias depois dos fatos 4. Considerando que, posteriormente à impetração do writ, foi prolatada decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão cautelar por excesso de prazo na instrução criminal, em face da incidência da Súmula n. 21 deste Superior Tribunal de Justiça. 5. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada” (documento eletrônico 12).
    Vê-se, pois, que os ministros integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la e mantê-la, posteriormente à sentença, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator